Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-59.2021.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002441-59.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEANE ROSA VIANA - CPF: 011.026.311-16 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002441-59.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Comarca de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Geane Rosa Viana

Recorrida(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, entretanto, a empresa Ré juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno, relatório de chamada, faturas com endereço diverso da inicial e uma tela do sistema do titulo de eleitor,

as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

3. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 427,44, com data em 19/06/2020
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
In casu,
verifica-se que a parte Reclamada não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar o vínculo jurídico ensejador do débito sub judice, dentre eles, contrato - físico ou virtual - assinado pela parte Reclamante ou mídia contendo gravação com anuência, acompanhado dos documentos pessoais que foram apresentados no momento da contratação. Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente ação, por assim a parte Reclamada não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, a
desconstituição do débito negativado.
No que tange aos danos morais, verifico a existência de
negativação preexistente.
Conforme dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (destaquei)
Neste mesmo sentido:
“[...] 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, DJe 16/05/2016). (destaquei)
Desta forma, não havendo provas nos autos acerca da ilegalidade da negativação preexistente, entendo pela não condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais a parte Reclamante.”

5. Ademais, no extrato de negativação Serasa Experian, colacionado na contestação, há outros apontamentos disponibilizado anteriormente ao presente débito questionado, portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade. Conforme se vê:

6. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ex positis
, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 427,44 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), e

DETERMINAR
que a reclamada proceda com a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres),
não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022